Tribunal: TJES
Processo: 0034432-47.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034432-47.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: RENATO OLIVEIRA LAUAR e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material. 2. Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0034432-47.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
:
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

EMBARGAD
OS
:

RENATO OLIVEIRA LAUAR E RENATA DE MORAES CERQUEIRA CALADO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
em razão do v. Acórdão (id
7324892
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Empresa.

Nas razões recursais (id 7807084) a Embargante pugna pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão no julgado, notadamente porque não houve manifestação acerca (1) da alegação de que a rescisão do contrato ocorreu por desistência única e exclusiva dos embargados; (2) é plenamente possível a retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, bem como do valor da comissão de corretagem.

A despeito dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou demonstrado que “
havendo a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa da promitente vendedora, cabível a restituição integral das parcelas pagas em prol do consumidor, o qual faz jus, também, à restituição do valor pago a título de taxa de corretagem
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Nas razões recursais os Apelantes Renato Oliveira Lauar e Renata de Moraes Cerqueira Calado pugnam pela reforma da Sentença com os seguintes fundamentos:
(1)
necessidade de devolução integral do valor pago, inclusive a taxa de corretagem – R$ 5.847,23 (cinco mil e oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos);
(2)
possibilidade de cumulação da cláusula penal rescisória e da cláusula penal moratória;
(3)
da existência de dano moral;
(4)
inaplicabilidade da multa por não comparecimento pessoal em audiência;
(5)
necessidade de condenação integral da Construtora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Consta dos autos que a parte autora, ora Apelantes, celebraram com a Construtora Demandada Compromisso de Compra e Venda de apartamento na planta, localizado no empreendimento "Lorenge Unique Residence", sendo a data para entrega das obras prevista para 30 de abril de 2017.

Decorrente da avença contratual, teriam pago o montante de R$ 5.847,23 (cinco mil e oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos), a título de comissão de corretagem e R$ 100.263,18 (cem mil e duzentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), como pagamento parcial do contrato.

Não obstante, teriam sido surpreendidos pelo atraso na entrega do empreendimento sem qualquer justificativa por parte da Demandada, razão pela qual, alegando o descumprimento do contrato, ajuizaram a presente demanda objetivando a rescisão contratual, com ressarcimento de quantias que julga serem pertinentes.

Em contrapartida, a Construtora Demandada argumenta que não houve atraso na entrega, pois os Demandantes repactuaram o contrato, com a ampliação de prazo para entrega da obra, além de ter ocorrido caso fortuito e força maior.

Acerca da responsabilidade da Construtora pelo inadimplemento do empreendimento tenho, tal qual consignado na Sentença:

Embora haja previsão expressa quanto a possibilidade de dilação do prazo para conclusão da obra por excludentes de responsabilidades, ha que se manter em mente que as justificativas sustentadas pela Demandada inserem-se dentro do que a doutrina determina como "fortuito interno", isto porque se submetem ao risco presumidamente previsto para a atividade desempenhada.

O caso fortuito interno incide durante a processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Desta forma, não se pode permitir que a justificativa seja inerente a própria atividade desenvolvida pela construtora, sob pena de abusividade nos termos do artigo 51, inciso IV do CDC.

Portanto, chuvas, greves de trabalhadores, atrasos par parte do poder público, embargos de obras, falta de mão de obra ou de insumos, até mesmo o ajuizamento de ação civil pública não possuem a condão de postergar a prazo para conclusão da obra, eis que integram perfeitamente a atividade prestada pela Demandada.

Embora imprevisíveis, são presumidas.

Sendo a contrato analisado de adesão, conforme delineado, há considerável aumento da possibilidade da parte estipulante incorrer em conduta abusiva, o que deve ser, de imediato, afastado pelo Judiciário.

Pois bem. A primeira irresignação da parte autora diz respeito a necessidade de devolução integral do valor pago à Construtora, inclusive a taxa de corretagem.

Demonstrado que a promitente vendedora deixou de observar o prazo previsto para a entrega do imóvel no contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, autorizando a rescisão do contrato.

E, havendo a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa da promitente vendedora, cabível a restituição integral das parcelas pagas em prol do consumidor, o qual faz jus, também, à restituição do valor pago a título de "taxa de corretagem".

Nesse sentido, aliás, é o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 543 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...] 3.
Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
. (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020). 4. [...]. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.804.500/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 21/6/2021.).

A esse respeito, uma vez reconhecido o atraso na entrega do imóvel e caracterizado o descumprimento do contrato, razão assiste à parte Autora em seu pleito, por considerar devida a devolução do valor pago a título de comissão de corretagem.

Prosseguindo, há que se analisar a possibilidade de inversão da multa contratual em favor do adquirente da unidade imobiliária, bem como a possibilidade de sua cumulação com lucros cessantes.

A matéria foi recentemente analisada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamentos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.º 970 e Tema n.º 971), sendo firmadas, para efeitos do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, as seguintes teses:

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

O entendimento adotado é que havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema n.º 971),
não havendo
possibilidade de cumulação da mencionada cláusula penal com lucros cessantes (Tema n.º 970).

Na hipótese em análise, considerando que a Sentença condenou a Construtora Apelada ao pagamento da cláusula penal, não há que se falar em cumulação com o valor dos lucros cessantes. [...]”.

Destarte, “
inexiste afronta aos arts. 374 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.196/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos. No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios”.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto desembargador relator.